Tribunal: TJES
Processo: 5000210-52.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000210-52.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIEL SARNAGLIA VIEGAS DA FONSECA
AGRAVADO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CONSUMIDOR
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
VÍCIO DO PRODUTO
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
POSSIBILIDADE
–
HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É cediço que a inversão do ônus da prova requerida pela demandante não se impõe automaticamente, ficando a critério do julgador, conforme apreciação, no caso concreto, dos aspectos da verossimilhança das alegações do consumidor ou da sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

2.
Desse modo, nas relações consumeristas, somente será possível a inversão do ônus da prova, caso seja demonstrada a existência de um dos 02 (dois) requisitos alternativos previstos no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam:
(
i)
quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras de experiência; ou
(
ii)
se o consumidor for hipossuficiente sob o ponto de vista técnico, isto é, tiver dificuldade de acesso às informações ou não dispor dos meios necessários à produção da prova, o que também legitimaria a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

3.
No caso em apreço, constata-se ser questão de especial relevância para a solução da contenda a aferição quanto à regularidade dos produtos fornecidos ao consumidor, cuja prova pelo requerente/agravante seria extremamente dificultosa, na medida em que este não detém a expertise na área em que atua a agravada, evidenciando a sua hipossuficiência. A seu turno, a agravada, fabricante de dispositivos eletrônicos com alcance mundial, dispõe de condições e informações técnicas muito mais propícias à elucidação dos fatos, não se revelando impraticável a demonstração de eventual falha técnica nos produtos fornecidos ao agravante.

4
.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000210-52.2022.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL SARNAGLIA VIEGAS DA FONSECA

AGRAVADO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO DE SOUZA GOMES - MG120075-A

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DANIEL SARNAGLIA VIEGAS DA FONSECA

em face da decisão digitalmente reproduzida às pp. 27/28 do evento ID nº 2609755, proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, no bojo da “ação de reparação civil por danos materiais e morais” que move em face de
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
, indeferiu a inversão do ônus da prova.

Nas razões do recurso (ID 2609748), alega o agravante, em síntese, que:
(I)
trata-se de relação de consumo, evidenciando-se a hipossuficiência do consumidor quanto à produção de prova que demanda conhecimento técnico que só a equipe especializada da requerida possui;
(II)
produziu todas as provas que estavam a seu alcance, tais como a juntada de e-mail’s, notas, fotografias etc., cabendo à agravada a prova quanto à regularidade do produto disponibilizado no mercado de consumo.

Embora intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a agravada deixou de se manifestar no prazo legal (ID 3979440).

Em breve síntese, denota-se dos autos que, na origem,
DANIEL SARNAGLIA VIEGAS DA FONSECA
,
ora agravante, ajuizou
“ação de reparação civil por danos materiais e morais” em face de
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
narrando que adquiriu, em 19/09/2017, um
notebook
fabricado pela demandada e que, após cerca de três meses de uso, o dispositivo eletrônico começou a apresentar problemas.

Expõe que entrou em contato com a requerida em 04/12/2017 para informar sobre os problemas ocorridos no produto, que ainda se encontrava no prazo de garantia. Após atendimento, foi realizada a troca do componente
palm hest
(carcaça do notebook), porém a peça substituta encaminhada pela requerida não era compatível com o
notebook
do requerente/agravante.

Aduziu, outrossim, que a tela do computador apresentou diferença de luminosidade em um dos lados e que após novo contato com a requerida, fora sugerida a realização de novo teste de choque elétrico, ocasião em que salientou à demandada que tal procedimento deveria ser realizado por um técnico especializado.

Sustenta, por fim, que até a data de propositura da ação a peça incompatível, anteriormente enviada para a reposição, ainda se encontrava pendente de entrega.

Decorrido o trâmite processual, com apresentação de contestação e réplica, foi proferida a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, consignando que, na hipótese, não há excessiva dificuldade na produção da prova pelo requerente.

De início, esclarece-se que a relação processual em questão é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se a agravada na condição de fornecedora de produtos (art. 3º, CDC).

Nesse contexto, é cediço que a inversão do ônus da prova requerida pela demandante não se impõe automaticamente, ficando a critério do julgador, conforme apreciação, no caso concreto, dos aspectos da verossimilhança das alegações do consumidor ou da sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Nas demandas consumeristas, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência (...)”
(STJ, AgInt no REsp 1648948/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018), bem como que
“A inversão do ônus da prova não ocorre em todas as situações em que a relação jurídica é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, nos termos do art. 6º, VIII, do referido Códex, a facilitação da defesa somente ocorre nos casos em que as alegações sejam verossímeis ou a parte seja hipossuficiente (...)”
(STJ, AgInt no REsp 1533169/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018, STJ).

Desse modo, nas relações consumeristas, somente será possível a inversão do ônus da prova, caso seja demonstrada a existência de um dos 02 (dois) requisitos alternativos previstos no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam:
(
i)
quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras de experiência; ou
(
ii)
se o consumidor for hipossuficiente sob o ponto de vista técnico, isto é, tiver dificuldade de acesso às informações ou não dispor dos meios necessários à produção da prova, o que também legitimaria a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Nota-se, assim que, a hipossuficiência está ligada ao direito processual, à posição desfavorável do consumidor dentro da relação processual advinda de uma ação consumerista (dificuldade de produzir provas, etc.), situação em que se autoriza a inversão do ônus de provar para reequilibrar a relação.

No caso em apreço, constata-se ser questão de especial relevância para a solução da contenda a aferição quanto à regularidade dos produtos fornecidos ao consumidor, cuja prova pelo requerente/agravante seria extremamente dificultosa, na medida em que este não detém a expertise na área em que atua a agravada. A seu turno, a agravada, fabricante de dispositivos eletrônicos com alcance mundial, dispõe de condições e informações técnicas muito mais propícias à elucidação dos fatos, não se revelando impraticável a demonstração de eventual falha técnica nos produtos fornecidos ao agravante.

Em casos como o presente, envolvendo a análise quanto a existência de vícios em produtos ou serviços de natureza tecnológica, a jurisprudência pátria tem considerado premente a inversão do ônus da prova, diante da excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pelo consumidor, confira-se:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIDOR DE COMPUTADORES EM NUVEM – VÍCIO DO SERVIÇO – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – AÇÃO E RECONVENÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Finalismo aprofundado.
Possível vício do serviço de natureza tecnológica que será apurado por perícia na área de informática. Inversão do ônus da prova para que a fornecedora comprove que os serviços prestados não foram viciados.
Decisão agravada que definiu pela aplicabilidade do CDC ao caso, inverteu o ônus probatório e designou perícia acertada. Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2059448-35.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2021; Data de Registro: 17/06/2021)

Apelação. Direito do Consumidor. Bem móvel. Vício oculto. Compra e venda. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos. Sentença de improcedência, reconhecendo a decadência nos termos do art. 26, §2°. Inocorrência. Trânsito em julgado da primeira ação, perante o Juizado Especial Cível. Ação proposta dentro do prazo decadencial, nos termos do art. 26, II e §3º do CDC. Extinção afastada. Causa madura para julgamento (art. 1.013, §3º, I, do CPC).
Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Inversão do ônus probatório ao caso concreto.
Empresa Ré que declinou do direito de efetuar perícia no aparelho. Alegação do Autor de que a linha de produção do aparelho é dotada de deficiência em sua placa mãe. Conjunto probatório nos autos dando conta da deficiência dos aparelhos da mesma linha de produção. Vício redibitório configurado. Autor que, por longo período, passa por verdadeiro calvário para ter seu computador funcionando de forma plena. Dano material devido, sendo, portanto, dever da Ré reparar o aparelho ou, na impossibilidade da ausência de atual produção, efetuar o pagamento do valor de mercado de aparelho da mesma categoria atual. Ocorrência de desvio produtivo do consumidor. Danos morais devidos. Valor que deve ser arbitrado com moderação, sob pena de enriquecimento ilícito e atendendo sua função pedagógica. Sentença reformada. Inversão da sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1011203-75.2019.8.26.0001; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, deferindo a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)